Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0713112-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELA HUNGRIA DAS NEVES, HGM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos autores contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória de negócio jurídico, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a instituição financeira ré exclua o nome da segunda Requerente, Sra. Manoela Hungria Neves, dos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa diária. Em apertada síntese, a agravante alega que o contrato social da empresa CLE DE VIE Comércio e Fabricação de Roupas Ltda., da qual a agravante é sócia e a segunda agravante é administradora, foi adulterado de forma fraudulenta. Tal fraude permitiu que terceiro figurasse como administrador e realizasse a contratação de empréstimos bancários junto ao banco agravado. Sustenta que a inscrição do nome da segunda agravante em cadastros de inadimplentes decorre de contratos bancários celebrados com base em documento falsificado. Esclarece que eventual divergência de informações constantes no boletim de ocorrência – que teria citado a empresa HGM Participações em vez da CLE DE VIE – decorre de erro material, já sanado com pedido de retificação à autoridade policial. Assim, indica a existência de probabilidade do direito e de perigo de dano, pois a inscrição indevida repercute de forma negativa na sua vida pessoal, profissional e financeira. Requer a concessão de tutela recursal para determinar que o agravado exclua o nome da segunda agravante dos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa diária. Preparo recolhido em dobro (ID 70916313). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, embora a agravante sustente o contrato bancário foi celebrado mediante fraude, os elementos constantes no processo de origem não permitem, nesta fase de cognição sumária, afirmar, de plano, a verossimilhança das alegações, tampouco afastar a necessidade de instrução probatória para elucidar a dinâmica dos fatos. Há no processo divergências quanto à origem da fraude, o que denota a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos. Além disso, a apuração acerca da efetiva participação ou eventual contribuição da agravante para a situação descrita – seja por ação, omissão – demanda dilação probatória e o contraditório, permitindo-se, inclusive, a manifestação da parte contrária. Ademais, até o momento, não há no processo os contratos bancários que justificaram a inscrição do nome a agravante no cadastro de inadimplentes, o que impossibilita a aferição da verossimilhança de suas alegações. Ademais, a agravante não demonstrou, de forma concreta, o perigo de dano decorrente da manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes, limitando a alegar, de forma genérica, prejuízos à sua vida pessoal e financeira. A questão demanda dilação probatória e manifestação da parte contrária, a fim de que haja melhor esclarecimento dos fatos. Assim, neste momento processual, não vislumbro probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. Isso posto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)